Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-14.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020156-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÕES FISCAIS — INDISPONIBILIDADE DE BENS - EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — TEMA Nº 987 — DESAFETAÇÃO E CANCELAMENTO — MONTANTE DA PENHORA SIGNIFICATIVAMENTE ALTO — PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA — ANÁLISE PRÉVIA DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Em decisão publicada no dia 28/6/2021, houve a desafetação e cancelamento do Tema n. 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

“
Cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
(...)”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022).

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VERDE TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS (ARIES TRANSPORTES LTDA.-ME, VIAÇÃO ELDORADO LTDA.-ME, TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATO-GROSSENSES LTDA. EPP, MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI E POR ÉDER AUGUSTO PINHEIRO)
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital – Fazenda Pública Estadual que, nos autos da
Medida Cautelar Fiscal com Pedido de Liminar
nº 1006149-88.2020.811.0041, proposta contra a empresa VERDE TRANSPORTES LTDA. e outras, reconheceu as agravantes como grupo econômico formado, e concedeu a medida cautelar fiscal para decretar a indisponibilidade dos bens das ora agravantes e devedores solidários, até o limite das obrigações tributárias.

Em suas razões, narram que, em vista da existência do pedido de recuperação judicial em andamento, suscitaram Conflito de Competência, junto a este Tribunal de Justiça – autos n. 1118842-33.2020.811.0000 –, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no bojo do qual foi concedida medida liminar para sobrestar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, designando o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência e, por isso, o presente Recurso deve ser distribuído, por prevenção, nesta instância.

Noticiam que, no dia 07/11/2019, o Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a Recuperanda e seus sócios coobrigados, por força do que dispõem o §§ 4º e 5º do art. 6º, e art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005.

Argumentam que somente o Juízo da Recuperação Judicial é competente para determinar o bloqueio de bens, valores e direitos, e a constrição indiscriminada de bens e valores inviabiliza sua recuperação judicial e ofende o princípio da preservação da empresa.

Verberam que o
decisum
recorrido contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n. 987, que determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, tendo como questão a julgamento: “
possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal
”.

Salientam que nem sequer houve a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que demonstra inadmissível a concessão da medida, objeto do Agravo.

Reforçam que não há, nos autos, tampouco foram apurados, no processo administrativo, qualquer evidência, ou indícios, de que tenham praticado algumas das causas autorizativas, previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN –, o que indica a impossibilidade de os sócios serem partes legítimas para figurar no polo passivo da Cautelar.

Insistem em que a mera existência de grupo, de fato, não justifica o redirecionamento do débito tributário, sendo imprescindível que o direcionado tenha participado da ocorrência do fato gerador.

Defendem que não há comprovação de que a Fazenda Pública tenha notificado os contribuintes para o recolhimento do débito fiscal de todas as CDAs, portanto, não deve ser aplicada a regra esposada no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 8.397/1992.

Aduzem que o crédito tributário não foi definitivamente constituído e, portanto, descabida o deferimento da medida cautelar.

Continuam que, diante do prejuízo social e econômico da decisão recorrida e da ausência de demonstração efetiva de riscos ao Fisco Estadual, não deveria ter sido deferida a medida, pois evidente a ocorrência do
periculum in mora
inverso, já que ficaram impedidos de pagar os seus funcionários, fornecedores, os impostos e as cidades ficaram desprovidas da prestação do serviço de transporte.

Reafirmam a ausência dos pressupostos para a decretação de indisponibilidade de bens, pois ausentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora.

Sustentam que o redirecionamento da dívida tributária aos sócios, sem intimação prévia, viola o Princípio da não Surpresa, previsto nos artigos 9 e 10, CPC.

Informam que a maioria das CDA ́s, lançadas na Cautelar, foi atingida pela prescrição, que não houve abuso da personalidade jurídica ou efetivo desvio de finalidade ou, ainda, confusão entre os bens das empresas e de seus proprietários, o que reforça a impossibilidade da desconstituição da personalidade jurídica das empresas.

Defendem também a inexistência de responsabilidade solidária entre todos os corréus e os Recorrentes, e que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, visto que não tiveram a oportunidade de discutir o débito.

Enfatizam que o bloqueio determinado pelo Juízo singular infringe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto alcançou todos os seus patrimônios que se encontram em recuperação judicial, bem assim o da livre iniciativa, vez que acarretará a paralisação das suas atividades.

Alegam ofensa aos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, todos da Lei nº 13.874/2019, aos artigos 5º, 20 e 21, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao artigo 8º do Código Civil.

Frisam que a multa aplicada tem caráter confiscatório e que não se mostra possível a aplicabilidade em valor superior ao importe de 20% (vinte por cento) do valor supostamente devido.

Apontam que os efeitos da Pandemia da COVID-19 comprometeram as suas finanças, ante a restrição no direito de ir e vir dos cidadãos.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, porque preencheram os requisitos legais exigidos –
periculum in mora
inverso e fumaça do bom direito e, no mérito, o provimento do recurso.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, afastou a tese de prevenção e determinou a intimação dos Recorrentes para se manifestarem sobre o interesse recursal (Id. 59256496).

Os Agravantes compareceram aos autos esclarecendo que a decisão da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferida no Conflito de Competência n. 1118842-33.2020.811.0000, embora tenha determinado o sobrestamento do
decisum
da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá e designado o Juízo da Primeira Vara Cível da mesma Comarca para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, não tornou sem efeito as constrições realizada
s
(Id. 60254973).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo i. relator originário (Id. 61583549).

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (Id. 63576465).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do agravo interno (Id. 69600483).

Esta e. Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso e manteve a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 92713467), restando o acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO DENEGATÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – TEMA N. 987 – CANCELAMENTO – EQUÍVOCO DO DECISUM QUE INDISPONIBILIZOU OS BENS – QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA – REDIRECIONAMENTO DIRETO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO EXECUTADO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REANÁLISE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DESPROVIMENTO. Não há falar em perda do interesse recursal, se a decisão proferida no Conflito de Competência, ajuizado pelos Recorrentes, diz respeito tão somente à competência.

Em vista da ocorrência de fato recente, qual seja, o cancelamento do Tema n. 987, pelo STJ, não há falar em desrespeito à determinação de órgão superior.

A tese de equívoco da decisão que indisponibilizou os bens deve ser submetida ao Juízo singular. Não há falar em violação ao Princípio da Preservação da Empresa, se não houver provas do prejuízo ao plano de recuperação, advindo da constrição efetivada nos autos de origem.

A alegação de impossibilidade de redirecionamento direto da execução para sociedade do mesmo grupo econômico deve ser, primeiramente, analisada pelo Juízo de origem.

Cabe ao Magistrado da Recuperação Judicial reanalisar os atos constritivos, determinados pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, conforme a determinação constante do acórdão que julgou o Conflito de Competência, manejado pelos Agravantes. (Id. 92713467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do douto Procurador José Basílio Gonçalves, opina pela rejeição da preliminar arguida pelo agravado quanto à incompetência do Juízo prolator da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso pelas seguintes razões:

“Sem dúvida que o recurso dos sócios constituintes das devedoras cujos nomes foram informalmente incluídos nas certidões de dívida ativa procede.

O Direito Brasileiro não conhece a possibilidade de que alguém seja responsabilizado sem que a causa de sua responsabilidade seja anteriormente demonstrada em processo no qual tenha tido a mais plena oportunidade de defesa – art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Atendem a ambos os pressupostos recursais.

Relativamente às empresas, no entanto, segundo nosso entendimento, a extensa argumentação que trazem não comporta avaliação nesta via recursal tão estreita. Aliás, grande parte dela revela pertinência desconstitutiva. Nesta via recursal, não cumpriram a tarefa de demonstrar a plausibilidade do direito e o risco da demora processual.

Afinal, segundo registrado pela decisão recorrida, pelo menos por hora, o montante da dívida ultrapassa absurdamente o valor do acervo patrimonial do grupo”. (Id. 105198482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, importa destacar que, em 28/6/2021, houve a desafetação e cancelamento do Tema n. 987 pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("
Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária
.").

2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (STJ, Primeira Seção, REsp 1694261/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 28/6/2021).

Deste modo, uma das teses recursais já está superada, e não há impedimento para o exame.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital – Fazenda Pública Estadual que, nos autos da
Medida Cautelar Fiscal com Pedido de Liminar
nº 1006149-88.2020.811.0041, proposta contra a empresa VERDE TRANSPORTES LTDA. e outras, reconheceu as agravantes como grupo econômico formado, e concedeu a medida cautelar fiscal para decretar a indisponibilidade dos bens das agravantes e devedores solidários, até o limite das obrigações tributárias.

Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:

“(...)
Inicialmente, esclarece-se a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico em sede de medida cautelar fiscal, ou seja, a possibilidade de aquele que inicialmente não figura como devedor do crédito tributário integrar o polo passivo da ação.

(...)

Pois bem, tenho que a constituição de sociedades com o intuito de proteger o patrimônio amealhado à custa da inadimplência tributária e sonegação fiscal, dissimulando a remessa ilegal de divisas, é o que basta para afastar a personalidade jurídica dessas sociedades, com isto elidindo-se a autonomia patrimonial a permitir que os bens de que sejam titulares, sejam responsabilizados pela dívida que seus verdadeiros sócios e gestores contraíram.

Uma vez configurada a responsabilidade tributária pela formação do grupo econômico, mormente que o mesmo é constituído para “mascarar” os ilícitos cometidos pelos seus dirigentes de forma a blindar o patrimônio em detrimento do pagamento de créditos tributários.

A medida cautelar fiscal, nesses casos, não tem a finalidade de “declarar” a responsabilidade tributária dos membros do grupo, mas apenas o fim essencial de “garantir” a satisfação do crédito tributário devido, eis que a responsabilidade em questão decorre diretamente da Lei.

O fato de não constar da CDA o nome das empresas outras integrantes do grupo econômico não inibe a concessão da medida cautelar fiscal nem, tampouco, a inclusão delas no polo passivo do executivo fiscal posto que a indisponibilidade é, em princípio, medida excepcional que em nada se confunde com "penhoras" ou "arrestos" de bens, e deve ser adotada sempre sem exageros, na medida da garantia do débito.

A indisponibilidade dos bens não implica transferência de propriedade, sendo tão somente, garantia da execução fiscal, necessária e legítima a assegurar, suficientemente, o ressarcimento ao erário sem comprometer a subsistência dos devedores.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico para fins de deferimento da medida cautelar fiscal, com o fim de tornar indisponíveis os bens de todos os integrantes de grupo.

In casu, nesse momento de análise perfunctória dos autos, o reconhecimento de grupo econômico merece ser acolhido, na medida em que, conforme se vê no id nº 29185966, o relatório exarado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, demonstra que as empresas requeridas Aries Transportes Ltda., Barratur Transportadora e Turismo Ltda. – EPP, Eder Augusto Pinheiro Eireli, Fênix Empreendimentos imobiliários Ltda., Montreal MT Aviation Ltda. – EPP, Montreal Transportes Eireli, Orion Turismo Eureli, Rede Empreendimentos Ltda., TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Eireli,, Verde Aviation Ltda., Verde Flex Transportes e Logística Ltda., Verde Transportadora Ltda. e Viação Eldorado Ltda. formam o “Grupo Verde”.

Registra-se que a requerida Montreal Transportes Eireli possui como sócios Erik Sandro de Barros Lima e Max Willian de Barros Lima, enquanto a ré TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Eireli passou por modificação de titularidade, tendo atualmente Landoaldo Luiz Fernandes Lima, genitor de Max Willian de Barros Lima, e, após busca e apreensão descobriu-se uma cadeia de procurações, das quais 45 (quarenta e cinco), sendo que Carlos Eduardo Prado Feuser e Max Willian de Barros Lima receberam poderes de diversas das empresas supracitadas, ao passo que Eder Augusto Pinheiro, Júlio Cesar Sales de Lima e Haroldo Cordeiro Benigno igualmente receberam poderes das outras empresas requeridas, reforçando a probabilidade de as empresas bem como as pessoas físicas mencionadas formarem o Grupo Verde.

Destaca-se que com relação ao Sr. Eder Augusto Pinheiro, consta um acordo de quotista assinado entre ele e Carolina Neumann Pinheiro, Maria Eduarda Neumann Pinheiro e Enzo Paiva Pinheiro, onde restou constatado que Eder Augusto Pinheiro é titular e detentor de participação societária das seguintes empresas: Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda., Verde Transportes Ltda., Rede Empreendimentos Ltda., ADXX Consultoria e Administração de Gestão Logística e Transporte Ltda., EDXX Importação e Exportação Ltda., MMX Manutenção e gestão de Frotas e Comércio de Peças Automotivas Ltda., Viação Eldorado Ltda., Fuel Flow Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., Verde Flex Transportes e Logística Ltda., Stuttgart Participações e Investimentos Ltda. e Maranello Participações e Investimentos Ltda.

Frise-se que na sala utilizada por Max Willian de Barro Lima na sede da requerida Verde Transportes Ltda., foram encontrados ofícios enviados pelo SETROMAT, em que o Carlos Eduardo Prado representa 05 (cinco) empresas, quais sejam, Barratur Transportes, Verde Transportes, Viação Sol Nascente, Orion Turismo e Eldorado, além do que foram, ainda, encontrados relatórios gerenciais – controladoria, com dados de despesas e receitas das empresas requeridas.

Assim, em análise sumária própria dessa fase processual, reconheço os requeridos como grupo econômico.

(...)

Pois bem, no relatório da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, extrai-se informação dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso acerca de imóveis do Grupo Verde, como se vê no id nº 29185966, em que diversos bens não constam o valor informado, ao passo que os imóveis que informam seu valor, são montantes irrisórios, enquanto que os veículos segundo consta no documento denominado “Relação de Frotas” aponta para o valor de R$33.137.000,00 (trinta e três milhões e cento e trinta e sete mil reais), o que demonstra a impossibilidade de a parte requerida arcar com os débitos perante o Fisco Estadual.

Para corroborar, resta provada a totalidade da dívida consubstanciadas na CDAs nº 2011164 (...)cujo valor totaliza R$ R$277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões e cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos).

Destarte, comprovados os requisitos dispostos no art. 3º da Lei 8.397/1992, in verbis:

‘Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:

I - prova literal da constituição do crédito fiscal;

II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente’.

Assim sendo, deve ser declarada a indisponibilidade dos bens dos devedores, na forma do art. 4º, da supracitada lei:

‘Art. 4° A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação’.

(...)

Quanto a possibilidade de decretar a indisponibilidade dos bens do sócio, mostra-se devida a restrição, porquanto os bens da pessoa jurídica e do sócio se confundem.

(...)

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos

autorizadores, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR FISCAL para decretar a indisponibilidade dos bens das requeridas e dos devedores solidários, até o limite das obrigações tributárias.

Comunique-se os órgãos que efetuam registros de bens, para que, no âmbito de suas atribuições façam cumprir a constrição judicial,
(...)
.

Após, proceda-se a citação dos mesmos para, no prazo de quinze dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 8º, da Lei 8.397/92, cientificando que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela Fazenda Pública (art. 9º, da Lei 8.397/92).

Expeça-se o necessário.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Intime e cumpra-se”.
(Id 38109720).

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Nesses limites, a pretensão não vinga.

De início, quanto à impossibilidade da desconstituição da personalidade jurídica das empresas sem a prévia instauração do incidente para tanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento. Vejamos:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida.

III - Verificado, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal "
a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível
" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial
. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1786311/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Dje 14/5/2019).

O entendimento haurido parte da premissa de que seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios administradores, mas exigi-lá para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar patrimônio comum.

Ora, em verdade, em ambas as hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito em questão.

Superada essa questão, nos estritos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, passo a análise da possibilidade ou não do juízo de origem determinar a indisponibilidade de bens imóveis das empresas agravantes, em recuperação judicial.

A Lei Federal n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), teve alterações trazidas pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que acabou por permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6º, I, II e III, § 7º-B, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III
- proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia,

a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

O respaldo é imbricado no princípio da cooperação jurisdicional, insculpido no artigo 69 do Código de Processo Civil:

“Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3º O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário”.

Todavia, a orientação se guia no sentido de não ser adequado o pronunciamento do juízo da Execução Fiscal sobre a constrição de bens da empresa em recuperação judicial, sem antes ouvir previamente (submeter) o juízo da Recuperação Judicial, que verificará a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, com vistas a preservar o plano de recuperação.

Nesse sentido já assinalou o Superior Tribunal de Justiça que “c
om a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
” (AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

No caso, verifico que, apesar de a decisão da Desembargadora relatora Helena Maria Bezerra Ramos no Conflito de Competência nº 1118842-33.2020.811.0000,

não tenha tornado sem efeito as constrições realizadas, objeto do presente recurso, partiu-se da premissa de que a competência para decidir é do Juízo da Primeira Vara Cível da mesma Comarca.

Do mesmo modo, este Colegiado seguiu o voto condutor do relator originário, Des. Márcio Vidal, no julgamento do recurso de agravo interno interposto pelos agravantes, constando que: “
cabe ao Magistrado da Recuperação Judicial reanalisar os atos constritivos, determinados pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, conforme a determinação constante do acórdão que julgou o Conflito de Competência, manejado pelos Agravantes
”.

Tal entendimento está alinhado com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.

2. A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022).

No ponto, constou, também, o Enunciado nº 8, com o seguinte entendimento (Informativo de Jurisprudência n. 472): “
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal
”.

Assim, verifica-se dos autos que o valor a ser alcançado pela penhora dos bens da empresa em recuperação é no montante significativo de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos), logo, a fim de não inviabilizar o plano de recuperação judicial da agravada, necessário que o pedido seja submetido previamente ao Juízo da Recuperação Judicial.

Logo, em obediência ao decidido pelos Tribunais Superiores, a questão deve ser primeiramente submetida ao Juízo da Recuperação Judicial.

Em consequência, deve ser acolhido em parte o pedido das agravantes, no sentido de que “
somente o Juízo da Recuperação Judicial é competente para determinar o bloqueio de bens, valores e direitos, e que a constrição indiscriminada de bens e valores inviabiliza sua recuperação judicial e ofende o Princípio da Preservação da Empresa
”, restando prejudicada a análise dos demais pedidos, além da estrita cognição sumária do presente recurso.

Aliás, u
ma vez realizado o controle pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, os autos devem ser devolvidos ao Juízo da Execução Fiscal para as providências cabíveis.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU PROVIMENTO, EM PARTE, apenas quanto ao pedido consistente à remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, competente para analisar a viabilidade de indisponibilidade dos bens das empresas recuperandas, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022